Tribunal: TJDFT
Processo: 0033921-56.2015.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO. BANCO DO BRASIL. JUROS REMUNERATÓRIOS. APLICAÇÃO ENTENDIMENTO DO STJ. JULGAMENTO DOS RECURSOS REPETITIVOS.

O STJ, ao julgar o REsp.1392245-DF pela sistemática dos recursos repetitivos, confirmou, dentre outras teses, a de que descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento.
A decisão agravada está de acordo com esse entendimento, devendo permanecer intacta.
Agravo conhecido. NEGADO PROVIMENTO.